Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-07.2020.8.11.0102
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-07.2020.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE COELHO SOUZA - CPF: 007.636.461-56 (EMBARGANTE), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), MARIA JOSE COELHO SOUZA - CPF: 007.636.461-56 (EMBARGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE MARIA JOSE COELHO SOUZA ACOLHIDOS E OS DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1000361-07.2020.8.11.0102 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Vera.

Embargantes:
Brasilseg Companhia de Seguros (1ª Embargante) e Maria José Coelho Souza (2ª Embargante).

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – 2º DECLARATÓRIO - OMISSÃO ACERCA DA MAJORAÇÃO DE
honorários RECURSAL
– EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
art. 85, §§1º e 11, cpc – DECLARATÓRIO DA PRIMEIRA EMBARGANTE rejeitado e dA segundA, ACOLHIDO
.

Sendo interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Ocorrendo omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursal, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1000361-07.2020.8.11.0102 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração – Vera.

Embargantes:
Brasilseg Companhia de Seguros (1ª Embargante) e Maria José Coelho Souza (2ª Embargante).

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, interpostos por Brasilseg Companhia de Seguros (1ª Embargante) e Maria José Coelho Souza (2ª Embargante), em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Irresignada, Brasilseg Companhia de Seguros alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de demonstrou a existência de má-fé diante da não declaração de doença preexistente, que teria influenciado na aceitação da proposta e precificação do contrato. Além disso, afirma que o v. acórdão é omisso, uma vez que não analisou o pedido concernente à desnecessidade de liquidação de sentença para apuração do capital segurado. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior (id. 220399650).

De outro lado, Maria José Coelho Souza recorre, alegando a ocorrência de omissão no v. acordão em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais (id. 220244678).

Contrarrazões apresentada pela Brasilseg Companhia de Seguros, pela rejeição do recurso (id. 222472154).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Inicialmente, por questão de lógica-processual, passo a análise do embargos de declaração oposto pela Brasilseg Companhia de Seguros.

A embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que demonstrou a existência de má-fé da segurada diante da não declaração de doença preexistente, que teria influenciado na aceitação da proposta e precificação do contrato. Além disso, afirma que houve omissão concernente à desnecessidade de liquidação de sentença para apuração do capital segurado.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que não assiste razão a empresa embargante, posto que não há qualquer vício na decisão combatida, estando devidamente fundamentada acerca da situação acima, veja:

“
Inicialmente, cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”.

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que devidamente comprovada a má-fé por parte da contratante ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

No caso em pauta, as rés negam-se em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente da segurada na data da contratação do seguro, a excluir-lhe a responsabilidade.

Compulsando os autos, todavia, embora tenha sido colacionado o exame clínico da falecida anterior à contratação do seguro (id. 209704055), não há comprovação de que a seguradora tenha esclarecido à segurada o que vem a ser doença preexistente, bem como as implicações jurídicas dela decorrentes, em observância ao dever de informação ao consumidor e aos princípios da função social do contrato e da boa-fé.

Ainda, de clareza solar que os documentos de adesão não foram preenchidos pela segurada, sequer consta sua assinatura (id. 209704056), o que não evidencia, à toda prova, que houve má-fé pela segurada.

No mesmo sentido, não se pode concluir pela má-fé da segurada tão somente pela ciência da moléstia no momento da contratação, até porque, esta se deu sem qualquer discriminação de quesitos a serem respondidos quanto ao seu estado de saúde, caracterizando perfeito contrato de adesão com cláusulas pré-estabelecidas.

Deste modo, se a parte ré alegou a suposta má-fé da falecida, a ela cabia fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. Digo isso, porque a má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos. Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro de vida, a sua boa-fé deve ser presumida.

Além disso, e mais importante, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu a segurada a nenhum exame prévio, devendo aceitar o risco da sua própria inércia.

Conforme o entendimento do enunciado da
súmula 609 do STJ “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Por essas razões, entendo que deve a seguradora arcar com sua própria desídia ao deixar de exigir os exames e atestados necessários à comprovação do quadro de saúde da contratante.

(...)

A vista disso, diante da ausência de comprovação de má-fé da segurada ao contratar o seguro de vida e, não tendo a seguradora produzido prova em contrário, por meio de exames médicos prévios à contratação, deve a r. sentença ser mantida íntegra para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária prevista nos termos da apólice contratada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.
” (id. 218006683 – destaquei).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão quanto à tese de que houve má-fé da segurada diante da não declaração de doença preexistente, pois, consoante bem fundamentado no v. acórdão, não há demonstração de que a embargante tenha cumprido com o seu dever de informação, além de que, o documento de adesão, produzido de forma unilateral, sequer consta a assinatura da falecida. Além disso, conforme destacado, a má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada, o que,
data vênia
, não ocorreu no presente caso, restando configurado que a embargante agiu de forma negligente no momento da contratação, mormente porque não submeteu a segurada a prévio exame médico, devendo aceitar o risco da sua própria inércia.

Assim, evidente que o
decisium
está de acordo com o enunciado da Súmula 609 do STJ: “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

Não obstante, também não há que se falar em omissão acerca liquidação de sentença, pois o v. acórdão ratificou os parâmetros estabelecidos na r. sentença, que condenou “as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice descrita à petição inicial, corrigida monetariamente desde a celebração do contrato, até o dia do efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, a serem valorados em liquidação por arbitramento (CPC, art. 509, I).” (id. 209704079).

Nesse mesmo sentido, confira:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

COBRANÇA DE SEGURO. OMISSÃO ACERCA DO VALOR DEVIDO. MONTANTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DA APÓLICE
.
FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
OMISSÕES SANADAS. ESCLARECIMENTO SOBRE A VERBA HONORÁRIA. DISPOSITIVO CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(TJSC, RED n.º 0301137-19.2017.8.24.0061, 3ª Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 04.06.2019 - destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
rejeito
os embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros.

Por outro lado, a embargante Maria José Coelho Souza recorre, alegando a ocorrência de omissão no v. acordão em relação à majoração dos honorários advocatícios recursais (id. 220244678).

Com razão. No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a majoração da condenação dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em caso de desprovimento do recurso aviado pelo apelante, conforme previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço dos recursos e
ACOLHO
o embargos de declaração interposto por Maria José Coelho Souza,
para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), e
REJEITO
os declaratórios oposto por Brasilseg Companhia de Seguros.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024